Tribunal: TJSP
Processo: 2055130-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do requerente, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. Recurso provido.